Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723211-09.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JULIA DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓ RIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE MULHERES. NÃO ACEITAÇÃO DO FIM DO RELACIONAMENTO. PERSEGUIÇÃO, INTIMIDAÇÃO E CONTROLE. OBJETALIZAÇÃO. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. É possível a incidência dos preceitos da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) na hipótese de violência praticada contra mulher no seio de relação íntima de afeto homossexual, acaso caracterizada a hipossuficiência e/ou a vulnerabilidade da vítima. 2. Na hipótese, após breve namoro, com coabitação de uma semana, a ré demonstrou intensa perseguição, intimidação e controle sobre a vitima por não aceitar o termino da relação afetiva, tratando a ex-parceira como sua propriedade sexual, em verdadeira situação de objetalização. Nesse contexto, a fim de sair desse ciclo de violência, a ofendida, após buscar efetivo auxílio das autoridades públicas, alterou sua residência, seu trabalho e seu automóvel, para evitar que a ré, conhecedora de toda a sua rotina, a encontra-se novamente. 3. Com efeito, apesar da alegada independência financeira e emocional da ofendida, ou da constatação de porte físico assemelhado entre as envolvidas, denota-se, claramente, a repercussão psíquica da violência na vítima, tratada como objeto no seio da relação afetiva em questão, ante o sentimento de posse contra ela nutrido, tudo a evidenciar, sem qualquer dúvida, sua fragilidade e vulnerabilidade dada a condição de mulher, dentro da relação de poder e controle a que submetida. 4. Presentes todos os requisitos exigidos para configuração de delito cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, aplicam-se as regras da Lei n.o 11.340/2006 (art. 5o, III e parágrafo único, c/c art. 7o, II), sendo o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Brasília competente para processar e julgar o feito. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por considerar que, a despeito de ter interposto embargos de declaração, não obteve o pronunciamento jurisdicional propugnado com o recurso em lume, remanescendo omissão acerca da “validade jurídica da invocação, em desfavor da acusada, de fundamentos atinentes a ação no bojo da qual oferecido e cumprido o benefício da transação penal” (ID 24503680, p. 6); e b) artigo 76, § 4o, da Lei 9.099/95, por entender que o “acórdão invocou resumos dos fatos perpetrados contra a vítima no processo cuja pena foi extinta após o cumprimento de transação penal para acentuar a presença de todos os requisitos para configurar infração cometida em contexto de violência doméstica” (ID 24503680, p. 9). Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta malferimento do artigo 127, §1o, da Constituição Federal, aduzindo “conflito entre os plurais comportamentos individuais” (ID 24503683, p. 6) dos membros do Parquet, no que concerne à valoração de um mesmo relacionamento homoafetivo, consignando, para tanto, que a condição de vulnerabilidade da parte adversa restou infirmada pelo Ministério Público em demanda diversa desta Corte, na qual figuram as mesmas partes deste feito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é o caso dos autos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1100946/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 07/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 76, § 4o, da Lei 9.099/95, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Lado outro, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 127, §1o, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004/A030